Tribunal: TJSP
Processo: 1032657-23.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032657-23.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Deivid Mossi do Rosário e Agravado(s) Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1032657-23.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.687
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
1032657-23.2017.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: DEIVID MOSSI DO ROSÁRIO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por DEIVID MOSSI DO ROSÁRIO (Fls. 01/11) contra Acórdão proferido
em agravo que manteve decisão que negou seguimento ao recurso
especial, por orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
1.369.834/SP TEMA 660, sob alegação de existência dos vícios
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Aduziu o embargante, em síntese, que a decisão
embargada é contraditória, uma vez que a ausência do prévio
requerimento administrativo somente caracteriza falta de interesse de
agir caso não constasse nos autos pedido anterior de benefício por
incapacidade, considerando que o auxílio-acidente é concedido
imediatamente após a cessação do auxílio-doença, consoante artigo 86,
da Lei 8.213/91.
Além disso, sustenta que os itens 3 e 4 do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1032657-23.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.687
3
631.240/MG deixam claro não ser necessário prévio requerimento
administrativo quando a posição da Administração for notória e
reiteradamente contrária à postulação do segurado e na hipótese de
pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, sendo que o INSS teria o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pelo recorrente,
uma vez que não diviso na decisão atacada, qualquer obscuridade,
contradição ou omissão. A matéria foi exaustivamente discutida nos
presentes autos, guardando total similitude com o paradigma que ditou
a denegação de seguimento do recurso especial por aplicação da
sistemática dos recursos repetitivos.
Observe-se que o tema aplicado (RESP no
1.369.834 - Tema 660) é claro o suficiente, no sentido de condicionar a
concessão de benefício previdenciário ao prévio pedido administrativo,
verbis:
"(...) a concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento administrativo", conforme decidiu o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito
do artigo 543-B do CPC, observadas "as situações de ressalva e fórmula
de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do
aludido julgamento (03/9/2014)"
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que o
embargante deveria ter providenciado pedido administrativo, junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1032657-23.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.687
4
Instituto Nacional do Seguro Social, sendo que o auxílio-doença já
estava suspenso há mais de quatro anos.
Consigne-se, por oportuna, também, reprodução
de trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação
da tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
Por outro lado, nem mesmo a cessação do “auxílio-
doença
acidentário”
concedido
ao
segurado
poderia equivaler, no caso, ao indeferimento do
“auxílio-acidente” perseguido, porque, pelo que
noto, aquele benefício temporário foi percebido de
25/10/2012 a 15/01/2013 (fls. 50/52), e o
segurado demorou quatro anos para propor a
ação, de forma, que o decreto de extinção do
processo, sem resolução do mérito, é de rigor. (fl.
105).
Observa-se que os presentes embargos buscam
conferir efeitos infringentes, com vistas a viabilizar um indevido
reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Embargos de declaração no agravo regimental
no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Rejeição. 1. O inconformismo,
que tem como real escopo a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1032657-23.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.687
5
reformar o decisum, não há como prosperar,
porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3.
A
pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-
AgR-ED, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a
Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-
ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração
REJEITADOS”.(RE
662.059
AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”.
No mesmo sentido:
AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1032657-23.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 46.687
6
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)